Tribunal: TJMT
Processo: 0003828-36.2019.8.11.0008
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003828-36.2019.8.11.0008
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DAVI BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 001.726.121-01 (RECORRIDO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (JUIZO RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada.)

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - COMPROVADA A INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE INSUSCETÍVEL DE RECUPERAÇÃO OU REABILITAÇÃO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -
SENTENÇA RATIFICADA
.

A aposentadoria por invalidez será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição (Lei no 8.213/91, art. 42).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária Cível, tendo em vista a r. sentença proferida pelo MM. Juízo “
a quo
” da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da “Ação Previdenciária de Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-Doença”, proposta por DAVI BARBOSA DO NASCIMENTO, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou procedente o pedido inicial, para determinar a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, tendo como beneficiária a parte autora, a contar da data do requerimento administrativo. Ademais, deferiu a antecipação de tutela requerida na exordial, determinando a implantação do benefício concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) para a hipótese de descumprimento da decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio, por fim, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal sem manifestação das partes. (id.
149392599 - Pág. 1)

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 168566165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Remessa Necessária Cível, tendo em vista a r. sentença proferida pelo MM. Juízo “
a quo
” da 2a Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, que nos autos da “Ação Previdenciária de Aposentadoria por Invalidez ou Auxílio-Doença”, proposta por DAVI BARBOSA DO NASCIMENTO, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou procedente o pedido inicial, para determinar a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, tendo como beneficiária a parte autora, a contar da data do requerimento administrativo. Ademais, deferiu a antecipação de tutela requerida na exordial, determinando a implantação do benefício concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) para a hipótese de descumprimento da decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio, por fim, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A pretensão inicial foi julgada procedente em 24/06/2022 pelo Magistrado
a quo.
Colhe-se da parte dispositiva (id.161097222):

“20. Isto posto, e com fulcro no artigo 42 da Lei 8.213/91, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para determinar a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, tendo como beneficiária a parte autora, a contar da data do requerimento administrativo. Ademais, defiro a antecipação de tutela requerida na exordial, determinando a implantação do benefício concedido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) para a hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio, motivo pelo qual julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. 21. A correção monetária e os juros monetários deverão incidir a partir do vencimento de cada parcela, na forma do art. 1.o, F, da Lei n. 9.494/97, nos termos das Súmulas 43 e 148 do STJ. 22. Condeno o INSS ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 3o do Código de Processo Civil. Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, conforme prevê o art. 3o, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001. 23. Por força da súmula 490 do STJ, transcorrido o prazo recursal, sem recurso voluntário pelas partes, remetam-se os autos ao TRF 1o Região para o reexame necessário. 25. Por exigência do que dispõe o Provimento n.o 20/2008-CGJ faço constar nesta sentença: 1. Nome do Segurado: DAVI BARBOSA DO NASCIMENTO; 2. Benefício concedido: aposentadoria por invalidez; 3. Data de início do benefício: 28/06/2017 (Ato de Comunicação de Decisão Fl. 16/PDF); 4. Renda mensal inicial: Base de cálculo do rendimento mensal da parte requerente; 5. Data início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença.
”

A Lei n. 8.213/91, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências, assim descreve sobre a aposentadoria por invalidez:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

In casu,
o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, concluiu que a incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial permanente para o exercício de suas atividades laborativas, vejamos (id.
161097217
):

“ 3 – Incapacidade permanente

4 - parcial

11- Incapaz de realizar atividade que tenham impacto sobre sua coluna lombar.

12- Incapaz de realizar o trabalho que habitualmente exercia ”

Assim, como estão preenchidos os requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91, ou seja, incapacidade do segurado e insuscetibilidade de reabilitação, a manutenção da sentença que deferiu o benefício de aposentadoria por invalidez é medida que se impõe.

Ante o exposto,
RATIFICO A SENTENÇA
reexaminada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023